Tribunal: TJDFT
Processo: 0706059-63.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. DESVINCULAÇÃO ENTRE CARREIRAS PÚBLICAS E REPRESENTAÇÃO SINDICAL DISTINTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por servidora pública em face do Distrito Federal, sob o fundamento de ilegitimidade ativa. A exequente buscava a execução da obrigação de pagar reconhecida em sentença proferida na Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, movida por sindicato representativo da carreira pública de assistência social. A sentença considerou que a apelante, atualmente agente socioeducativa, não integra a carreira beneficiada pela decisão coletiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se servidora atualmente integrante da carreira socioeducativa possui legitimidade ativa para promover cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação ajuizada por sindicato representativo da carreira pública de assistência social.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença coletiva reconheceu obrigação de pagar exclusivamente em favor dos substituídos da carreira pública de assistência social, regida pela Lei Distrital no 5.184/2013, representados pelo SINDSASC/DF.
4. A apelante passou a integrar, a partir de 04/06/2014, a carreira socioeducativa, regida pela Lei Distrital no 5.351/2014, com cargo de agente socioeducativo, conforme alteração promovida pela Lei Distrital no 5.870/2017.
5. O art. 28 da Lei no 5.351/2014 dispõe expressamente que as disposições da Lei no 5.184/2013 não se aplicam aos servidores da carreira socioeducativa, o que exclui a apelante da abrangência do título executivo judicial.
6. A ação coletiva foi ajuizada em 17/03/2017, quando a apelante já não mais integrava a carreira de assistência social, mas sim a carreira socioeducativa, representada por sindicato próprio (SINDSSE/DF), o que afasta a substituição processual pelo SINDSASC/DF.
7. O princípio da unicidade da representação sindical veda a extensão dos efeitos da sentença coletiva a servidores representados por entidade diversa da que propôs a ação.
8. A jurisprudência consolidada do TJDFT reconhece que servidores da carreira socioeducativa não possuem legitimidade ativa para executar sentença coletiva proferida em favor da carreira pública de assistência social.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O servidor público integrante da carreira socioeducativa não possui legitimidade ativa para executar individualmente sentença coletiva proposta por sindicato representativo da carreira pública de assistência social.
2. A desvinculação entre as carreiras e a existência de sindicato próprio impedem a substituição processual e a extensão dos efeitos da sentença coletiva.
3. A interpretação sistemática das Leis Distritais no 5.184/2013, no 5.351/2014 e no 5.870/2017 confirma a exclusão dos agentes socioeducativos do título executivo judicial oriundo da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 313, V, “a”, e 85, § 11; Lei Distrital no 5.184/2013; Lei Distrital no 5.351/2014, arts. 19 e 28; Lei Distrital no 5.870/2017.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2053195, 0704973-57.2025.8.07.0018, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 01.10.2025, DJe 16.10.2025; TJDFT, Acórdão 2033975, 0705014-24.2025.8.07.0018, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, j. 14.08.2025, DJe 27.08.2025.